Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A juntada de documentos aos autos de forma extemporânea é excepcional, com vistas a preservar o contraditório e a segurança jurídica às partes.

1.1. No caso dos autos, não houve comprovação de que o documento juntado pela parte fora produzido após a prolação da sentença, uma vez constante data anterior ao ajuizamento da demanda, razão pela qual não se amolda às hipóteses previstas no art. 435 do CPC, não devendo ser conhecido pela segunda instância.

2. A conduta da agravante constituiu resistência injustificada ao andamento da lide, além de demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, enquadrando-se plenamente nas hipóteses descritas nos incisos IV e VII do art. 80 do CPC, justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.